Tribunal: TJPA
Processo: 0029455-38.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029455-38.2008.8.14.0301

APELANTE: MARIO SERGIO MONTEIRO PORTO, MARIA DE NAZARE MONTEIRO PORTO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. OMISSÃO DE SOCORRO. POLICIAIS MILITARES.

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO ESTADO A POSIÇÃO DE SEGURADOR UNIVERSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

24ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/07/2022 a 25/07/2022.

Belém/PA, 28 de julho de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de apelação interposta por Mário Sérgio Monteiro Porto e Maria de Nazaré Monteiro Porto contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária que ajuizaram em desfavor do Estado do Pará, tendo o juízo
a quo
julgado improcedente os pedidos de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

A sentença consignou a improcedência dos pedidos sob o fundamento de que a conduta que resultou no incêndio do veículo dos autores fora praticada por terceiros, caracterizando a excludente da responsabilidade subjetiva do Estado, bem como que não restou devidamente comprovada a atuação omissiva do ente estadual na prestação do serviço público de segurança.

Irresignados, os autores interpuseram o presente apelo alegando, em apertada síntese, que o Estado do Pará não pode se ver eximido da culpa e responsabilidade pelos prejuízos acarretados aos ora apelantes.

Afirmam que o Estado deixou de agir em dois momentos distintos.

O primeiro momento condizente à prevenção, pois, conforme a alegação dos recorrentes, a Polícia Militar apesar de ciente da onda de invasões e outros atos criminosos promovidos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na região sul e sudeste do Estado, não tomou as medidas cabíveis para preservação da ordem pública.

O segundo momento diz respeito ao plano da repressão, aduzem que o envio de uma única viatura ao local do acontecimento deflagrou a total inércia do apelado, o qual não atuou adequadamente de modo a garantir a segurança patrimonial almejada.

Ao final, pugna pelo total provimento recursal para reformar a sentença prolatada e condenar o Estado do Pará ao pagamento de todos os prejuízos suportados pelos apelantes e descritos nos autos, requerendo, ainda, a condenação do ente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e defende a manutenção integral da sentença.

A representante ministerial no 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

O ponto nodal da presente demanda é definir se os apelantes têm direito ou não à indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, em razão de suposta conduta omissiva do Estado do Pará.

Compulsando o caderno probatório em questão, noto que o autor Mário Sérgio Monteiro Porto foi contratado para realizar o georreferenciamento na fazenda Onda Verde, vizinha à Fazenda Cabeceiras, ambas localizadas no município de Marabá, encontrando-se a segunda, à época, invadida por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

O autor iniciou a prestação dos serviços em 23/04/2007 e alega que na manhã do dia 27/04/2007, quando em deslocamento para a fazenda Onda Verde no veículo GM S-10 4X4, placa JUY 9440, Chassi 9BG124DTWW939574 de propriedade de sua mãe e litisconsorte ativa Maria de Nazaré Monteiro Porto, foi abordado por 55 (cinquenta e cinco) trabalhadores do MST armados, os quais após descobrirem que o autor fazia trabalhos de georreferenciamento na fazenda Onda Verde, obrigaram-no a se dirigir à sede da aludida fazenda sob a mira de armas.

Ao adentrar no recinto, o demandante observou que as instalações da sede da fazenda estavam sendo destruídas e depredadas pelos membros do MST.

Ato contínuo, o apelante e os demais funcionários da fazenda foram levados em um caminhão para fora da fazenda por um grupo armado de trabalhadores do MST, sendo seguidos pelo veículo de Maria de Nazaré Monteiro Porto, transportado, de igual modo, por integrantes do movimento.

Ao chegarem ao acampamento do MST, foram obrigados a saltar do caminhão e correr, sob ameaças de morte, ocasião em que o autor conseguiu uma carona para auxiliá-lo na fuga.

Já na estrada PA-150, entre Marabá e a Vila Sororó, o autor aduz ter encontrado uma barreira da Polícia Militar do Estado, oportunidade em que pediu socorro aos policiais que ali laboravam, visando a recuperar o automóvel de sua mãe mencionado alhures.

Diz, porém, que os policiais militares teriam se negado terminantemente a prestar o devido socorro, sustentando que não dispunham de viaturas, armas e coragem para enfrentar os “sem-terras” no interior do acampamento.

Posteriormente, chegou ao posto policial um trabalhador da fazenda Onda Verde, conhecido como "Chapadinha", relatando que os membros do MST teriam incendiado o automóvel.

Em visto do exposto, ajuizaram a presente ação pleiteando indenização por dano material, moral, além de lucros cessantes, em desfavor do Estado do Pará, em razão da ausência de medidas preventivas de segurança na área e por negativa de socorro que teria impossibilitado a recuperação do veículo incendiado e dos materiais pessoais e de trabalho nele contidos.

Antes de adentrar no mérito da aludida conduta omissiva em si e se esta de fato foi responsável por gerar os prejuízos apontados na inicial, importante salientar que a controvérsia recursal deve ser dirimida à luz da responsabilidade subjetiva, conforme estabelecido pela magistrada de origem.

Isto porque, a omissão na prestação do serviço de segurança pública requer a comprovação de negligência, imprudência ou imperícia por parte dos agentes públicos, no caso, policiais militares, devendo restar claro que atuaram de maneira a descumprir dever legal de agir.

Neste sentido, buscando dirimir qualquer dúvida quanto à utilização desta espécie de responsabilidade civil, vejamos o ensinamento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo”.

In casu
, não obstante incontroversa a existência do evento danoso, percebe-se que a culpa foi exclusiva de terceiro, no caso, dos integrantes do MST, restando configurada a excludente da responsabilidade do Estado do Pará, inexistindo o nexo de causalidade aduzido e, consequentemente, qualquer obrigação de indenizar por parte do recorrido.

Vejamos o entendimento jurisprudencial em casos símiles envolvendo a excludente da responsabilidade da Administração Pública por culpa de terceiro:

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA DE TERCEIRO.EXCLUDENTECONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, verifico que não restou evidenciado o nexo causal entre o dano e a conduta imputada à fazenda pública. 2. Isso porque a partir da leitura dos documentos acostados aos autos é possível observar que o dano causado à recorrente foi decorrente de conduta praticada por terceiro, no caso, o senhor Demilson da Silva Araújo, que conduzia o veículo. 3. A comprovação da culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo de causalidade exigido para a imputação do dever de ressarcir.

(TJPA - 0012948-31.2010.8.14.0301 - Ac. 9624311, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-03)

***

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIA PÚBLICA – CONDIÇÕES – INADEQUAÇÃO – OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – CULPA DE TERCEIRO – AÇÃO ANTERIOR – TRÂNSITO EM JULGADO – NEXO DE CAUSALIDADE AUSÊNCIA. 1- A responsabilidade do Município pela reparação de danos causados por ato omissivo é subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa; 2- A culpa do serviço público, decorrente de falha em sua realização, caracteriza-se quando o ente público tinha o dever de impedir o dano e não o fez, ou o fez de modo insatisfatório; 3- Afasta-se a responsabilidade civil do ente público, por ausência do nexo de causalidade, se há prova que o dano resultou de ato de terceiro, com condenação e trânsito em julgado em ação indenizatória anterior.

(TJMG - 10625130007770001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 01/10/2019)

Outrossim, observo que não restou demonstrada a atuação omissiva dos policiais, seja pela previsibilidade, ou falta desta, no que tange à situação desencadeada, como bem requerem os apelantes, em que destacaram a omissão preventiva em razão de suposto conhecimento das autoridades de segurança pública acerca das condutas criminosas que vinham ocorrendo na área, seja pela omissão repressiva, caracterizada pelo alegado agir insatisfatório quando do conhecimento da situação vivenciada pelo autor Mário Sério Monteiro Porto.

A previsão do evento que gerou prejuízos aos autores, em primeira análise, é gerada por uma premissa abstrata, pois as informações colhidas da imprensa relatadas na exordial não tratavam em específico da fazenda em que um dos autores prestava serviços.

E mais, em que pese os inegáveis e infelizes prejuízos surtidos, a exigência da condenação do ente a indenizar todo e qualquer evento criminoso a que os cidadãos tenham sido submetidos, notadamente por fato de terceiro, seria imputar-lhe uma posição de segurador universal, responsável por evitar o acontecimento de todo e qualquer comportamento criminoso.

Nesta toada, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSALTO SEGUIDO DE ESTUPRO OCORRIDO EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL ACOLHIDA. ESTADO NÃO É SEGURADOR UNIVERSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Conforme há tempo já pacificado na jurisprudência, não há como fazer do Estado um segurador universal; há que demonstrar um liame concreto entre a omissão e o dano, não apenas a alegação genérica de ausência de policiamento;

II - Não se ignora a dor sofrida pela autora, porém não há como responsabilizar o Estado pelo ocorrido, mormente diante da ausência de indícios de dolo ou culpa de agentes públicos ou falha na prestação de serviço público de segurança;

III - Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ provida. Reexame Necessário prejudicado. Sentença parcialmente reformada. Decisão unânime.

(TJPA – 0005343-14.2009.8.14.0028 – Ac. 174478
, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-05-09, Publicado em 2017-05-10)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FILHO DOS AUTORES QUE SE ENVOLVEU EM BRIGA NO INTERIOR DE UMA CASA DE SHOW E, AO SAIR DO ESTABELECIMENTO, FOI ALVEJADO PELO DESAFETO, O QUE CAUSOU SUA MORTE. AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO NO LOCAL. REPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. 2. Os autores alegam que o lamentável evento que vitimou seu filho só aconteceu porque inexistia policiamento no local. 3. É impossível para o Estado manter policiamento em todos os locais para evitar possíveis crimes. Omissão genérica que não enseja o dever de indenizar, pois isso seria atribuir ao ente público uma imposição genérica do dever de indenizar todo e qualquer delito, sendo alçado à categoria de garantidor universal, algo imponderável pelas consequências que podem advir. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 03911067420148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 10 VARA FAZ PUBLICA, Relator: FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 29/03/2017, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2017)

No que diz respeito à omissão repressiva, averiguo que os policiais militares agiram dentro dos limites de suas possibilidades, tendo em vista o ambiente hostil lhes apresentado, denotando a presença de mais de 50 integrantes do MST armados com espingardas, revolveres, facões, foices e facas, o que leva a crer que a tentativa de recuperação do veículo roubado pelos agentes poderia resultar em grave risco à integridade física ou, até mesmo, risco à vida dos policiais militares.

O autor deixou claro, ainda, quando em sua declaração contida no boletim de ocorrência policial anexado aos autos, que os policiais tomaram as devidas providências, e não simplesmente se esvaíram de seu dever legal de garantia da segurança e ordem pública, dado que solicitaram apoio de outras guarnições da polícia militar no município de Marabá via rádio, quando lhes foi informado que uma viatura seria deslocada ao local do incidente.

Em vista do que fora apresentado, concluo pela impossibilidade de atribuir responsabilidade ao Estado por não ter impedido o dano ocasionado aos autores, porque não concorreu com dolo ou culpa para tanto, sendo descabido falar em conduta omissiva – preventiva ou repressiva - de seus agentes.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à presente apelação,
mantendo
in totum

a sentença de origem, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/07/2022